Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702273-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACI DE ALMEIDA ANGELIM AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional, deferiu o levantamento, pelo réu/agravado, dos valores consignados pela autora/agravante em juízo. A agravante alega, em síntese, que: 1) munido de boa-fé e objetivando uma possível quitação do financiamento do veículo, iniciou os depósitos da quantia devida em conta judicial; 2) o veículo foi apreendido no curso da demanda, razão pela qual requereu a restituição dos valores depositados, o que foi indeferido; 3) o banco não pode levantar os valores depositados pelo agravante, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que o veículo já foi apreendido e não houve o recálculo da dívida, não se sabendo qual é o saldo devedor. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferido o levantamento, em favor da autora/agravante, do valor por ela consignado em juízo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os valores depositados pela agravante na ação revisional foram aqueles por ela considerados incontroversos. Além disso, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do banco agravado, uma vez que os valores por ele levantados serão descontados do valor da dívida e eventual saldo em favor da agravante lhe será restituído após o leilão do veículo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator